Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000047-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FURTADO PEREIRA - CPF: 011.012.311-57 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SECAOn (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SECAO I - CNPJ: 00.098.360/0001-78 (AGRAVADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), MACIEL VIEGAS DE PINHO - CPF: 460.589.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NEIDE FURTADO - CPF: 771.848.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1000047-08.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante
: Elaine Cristina Furtado Pereira

Agravado
: Condomínio Residencial Marechal Rondon Seção I

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA – PROVENTOS DE REMUNERAÇÃO E PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC – CONTA CORRENTE – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINIMOS – DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de remuneração e pensão. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1000047-08.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante
: Elaine Cristina Furtado Pereira

Agravado
: Condomínio Residencial Marechal Rondon Seção I

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Elaine Cristina Furtado Pereira contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo Condomínio Residencial Marechal Rondon Seção, que após o bloqueio parcial em contas da devedora no valor de R$ 33.251,90 (trinta e três mil duzentos e cinquenta um reais e noventa centavos), determinou a intimação do credor para manifestação sobre a penhora e também sobre o pedido de desbloqueio, no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignada, a agravante alega que o bloqueio
online
, via
B
acenjud
, ocorreu em seus ativos financeiros provenientes de salário e pensão alimentícia, verbas de natureza alimentar e impenhoráveis, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta da constrição judicial.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 119177985).

O agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 122769466).

É o relatório.

Cuiabá,11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1000047-08.2022.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante
: Elaine Cristina Furtado Pereira

Agravado
: Condomínio Residencial Marechal Rondon Seção I

V O T O

Extrai-se dos autos que o Condomínio Residencial Marechal Rondon Seção I ajuizou ação de cobrança contra Elaine Cristina Furtado Pereira, perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, visando o recebimento das cotas condominiais vencidas e vincendas correspondente ao apartamento 403, bloco A3, Residencial Marechal Rondon Seção I.

Na fase de cumprimento de sentença, o agravado apresentou requerimento de penhora tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido,
que após o bloqueio parcial em contas da devedora no valor de R$ 33.251,90 (trinta e três mil duzentos e cinquenta um reais e noventa centavos), determinou a intimação do credor para manifestação sobre a penhora e também sobre o pedido de desbloqueio, no prazo de 15 (quinze) dias.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC/15, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria,
as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529.”
(negritei)

Observo que o bloqueio na conta da agravante corresponde a quantia de R$ R$ 33.251,90 (trinta e três mil duzentos e cinquenta um reais e noventa centavos).

Desse modo, considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto a impenhorabilidade, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a remuneração e pensão.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO.

ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte ora agravante pretende que o valor das prestações inadimplidas relativas ao contrato de mútuo firmado entre as partes seja objeto de penhora sobre os proventos mensais da agravada, com o consequente restabelecimento da relação de consignação em folha prevista no contrato, até o pagamento integral do débito.

2.
O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1579345/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.06.2017 - negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior - que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente destinada ao recebimento de salário - e a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-salário do devedor.

2.
Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC
.

3. Agravo não provido.”
(AgRg na Rcl n. 12251/DF, 2a Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.08.2013 – negritei).

Ademais, o entendimento do STJ é de que o limite de impenhorabilidade na conta bancária corresponde a 40 (quarenta) salários mínimos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021)

Dessa forma, mostra-se incabível a constrição, de modo que a decisão merece reforma.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022